Tribunal: TJDFT
Processo: 0739343-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. SOBRA. VALOR. REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos clara e expressamente previstos no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de natureza alimentar e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. No caso em deslinde a despeito de ter o recorrente afirmado que a quantia remanescente em sua conta bancária é oriunda de sobra da remuneração por ele recebida no mês anterior, a análise dos elementos de prova constante nos autos evidencia que o agravante recebeu quantias provenientes de outras fontes de renda, a exemplo das importâncias recebidas via “pix” diretamente em sua conta bancária.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.